Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018861-34.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Internação/Transferência Hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOAO SERGIO SARGON - CPF: 958.658.968-49 (EMBARGADO), BRUNO SERGIO TAVARES SARGON - CPF: 223.673.078-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CONVENIADA NO MUNICÍPIO ONDE O TRATAMENTO FOI DEMANDADO - SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA - OMISSÕES ALEGADAS - VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - ACÓRDÃO MANTIDO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

2. Acórdão mantido.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em desfavor de
JOÃO SERGIO SARGON
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento pela ora embargante interposto,
nos termos do voto do Relator.

Em síntese, a embargante alega haver omissão no acórdão prolatado no que tange à sua defesa acerca da exclusão de cobertura de tratamento realizado em instituição não conveniada.

Informa que o tratamento em si possui cobertura, todavia deve ser realizado dentro da rede credenciada, arrolando clínicas credenciadas que a parte agravada poderia realizar o referido tratamento.

Ainda, elucida que o plano contratado pela parte embargada possui atendimento somente na área delimitada pelo contrato, bem como em determinados hospitais ou, ainda, na rede própria através das singulares Unimed.

Cita que tais informações quanto ao que estava ou não coberto pelo plano contratado foram disponibilizadas à parte autora.

Ademais, suscita a agravante omissão alegando que o julgador deixou de se manifestar sobre sua tese defensiva de limitação de cobertura de internação psiquiátrica na rede credenciada, aduzindo que deve ser utilizado o valor de tabela e coparticipação, uma vez que a parte embargada optou por realizar tratamento psiquiátrico em clínica não credenciada a rede do plano de saúde.

Pontua que o embargado deveria realizar o pagamento e posteriormente solicitar o reembolso, que obedeceria aos valores pelos quais a Unimed Cuiabá estaria obrigada, se fosse pagar a um prestador conveniado.

Considerando não restar demonstrada situação de urgência/emergência, defende que o embargado não preenche os requisitos necessários para ter direito ao reembolso em questão, arrazoando estar diante de tratamento para transtorno afetivo bipolar com quadro depressivo recorrente (CID - 10: F31) o que descaracteriza em absoluto suposta situação de urgência/emergência.

Explana que em que pese as internações psiquiátricas contarem com cobertura contratual, a cobertura não é integral e irrestrita, sendo que nos casos de tratamento para dependência química haverá cobrança de coparticipação, expondo haver cláusula excludente de internação psiquiátrica por período superior a 30 (trinta) dias.

Por fim, alude que o acórdão foi omisso quanto ao valor de tabela do tratamento realizado fora da rede credenciada e cobrança de coparticipação, pugnando pelo acolhimento dos aclaratórios opostos.

A parte embargada, por sua vez, apesar de devidamente intimada (id. 194318699), deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 196156161).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Unimed Cuiabá - Cooperativa De Trabalho Médico em desfavor de João Sergio Sargon, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento pela ora embargante interposto, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE TRATAMENTO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA DE CLÍNICA CONVENIADA NO MUNICÍPIO ONDE O TRATAMENTO FOI DEMANDADO - INTERNAÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Ante a situação fática dos autos, bem demonstrados estão os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. 2. Não obstante a agravante disponibilizar à paciente várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido, constata-se que nenhuma delas se encontram no Estado de Mato Grosso. 3. Mesmo que o município onde o tratamento foi demandado não integrasse a área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto, ainda assim, a agravante estaria obrigada a garantir o tratamento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, o que é o caso dos autos, ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este, nos termos do artigo 4.º da Resolução Normativa ANS n.º 259 de 2011. 4. Decisão mantida. 5. Recurso desprovido.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não merece ser acolhido o aclaratório oposto.

Verifica-se que a embargante, pelos argumentos levantados em seu aclaratório, pretende apenas rediscutir matéria já decidida, ao reiterar acerca da exclusão de cobertura de tratamento realizado em instituição não conveniada bem como da limitação de cobertura e utilização dos valores de tabela e coparticipação disponibilizados pela agravante.

Ao caso, cumpre reiterar o
decisum
recorrido deixou claro que, apesar de a agravante ter disponibilizado rede credenciada para a internação do agravado, nenhuma das elencadas se encontra no Estado de Mato Grosso e, por ser evidente no caso o caráter de urgência do tratamento prescrito, em virtude do diagnóstico do agravado, não há esperar que a seguradora de saúde encaminhe o seu cliente para tratamento em outro Estado da Federação, pois nesse caso resta caracterizada a abusividade contratual por limitar o tratamento.

Assim, definiu o julgador que deve a agravante fornecer o tratamento mesmo que em clínica não conveniada, negando provimento ao recurso e ratificando a decisão recorrida, que compeliu a agravante de custear a internação do autor na Clínica Granjimmy Centro de Tratamento pelo período considerado necessário pelo médico do autor, tendo em vista restar comprovada situação de urgência/emergência.

No que tange ao custeio da clínica escolhida pelo autor, considerando inexistir clínica conveniada no Estado de Mato Grosso bem como o estado de urgência/emergência, tem-se que, ao menos por ora, a agravante está obrigada a custear o tratamento em clínica particular, sem que tenha o agravado que efetuar o pagamento e posteriormente pedir o reembolso, dada a gravidade de sua situação.

Ainda, reitera-se que, considerando que a decisão recorrida não versa acerca de coparticipação, não há que se discutir tal ponto neste momento processual, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Por fim, ressalta-se que, existindo previsão legal acerca da coparticipação do plano contratado, nada obsta que a agravante realize a cobrança referente ao serviço prestado, desde que o faça com razoabilidade.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024